Tribunal: STF
Processo: ARE 1381263
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de ingresso como “amicus curiae” formulado pelo Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal – SINDITELEBRASIL (Petição n. 49429/2022).



    Aduz, em suas razões, que “é constituído para fins de estudo, coordenação, defesa e representação legal das empresas da categoria econômica na base territorial de abrangência nacional, compreendendo Estados, DF e Territórios da União”, e, portanto, requer a sua admissão “para, além dos aportes teóricos trazidos nesta primeira manifestação, com incursões não só jurídicas, mas econômicas, financeiras e regulatórias, contribuir com esse STF com estudos técnico-especializados, a partir da robusta base de dados do Sindicato.”



    É o relatório. Decido.



    2. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    O deferimento de ingresso de “amicus curiae” pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



    Na espécie, para além de não se tratar de matéria afetada ao âmbito da repercussão geral – ambiente mais adequado à pleiteada intervenção na condição de amicus curiae –, a mim me parece que haveria a mera sobreposição de argumentos, circunstância que sinaliza a impertinência da pretensão.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de ingresso no feito. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator